Tribunal: TJDFT
Processo: 0712546-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados da Mondelez Brasil, Philip Morris Brasil e K&amp;S Alimentos contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (Id 60074923, pp. 1-2, dos autos n. 0700949-87.2019.8.07.0020) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelos ora recorrentes em desfavor de Lennon Bilio Nascimento, indeferiu pedido de expedição de ofícios à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNseg), bem como à Superintendência de Seguros Privados (Susep), para localização de eventual seguro, plano de previdência privada e título de capitalização em nome do agravado. Na decisão agravada, destacou o magistrado terem sido infrutíferas as tentativas de localização de bens do executado concretizadas nos autos. Salientou que, “desde a atualização do Bacenjud – a qual se convencionou denominar Bacenjud 2.0 –, referido sistema passou a localizar todo tipo de investimento vinculado ao CPF da parte indicada com alvo da pesquisa, inclusive seguros, planos de previdência privada e títulos de capitalização e mobiliários”. Disse ter realizado tentativa de constrição no referido sistema em 19/10/2019, já na vigência do novo sistema. Por tal razão, considerou desnecessária a expedição de ofício às instituições indicadas pelo exequente para tentativa de localização de bens do devedor. Contra essa decisão, as agravantes apresentaram pedido de reconsideração (Id 16146838, pp. 187- 190), sob o fundamento de que o sistema BacenJud apenas localiza saldos que se encontram sob a administração, custódia ou registro do Banco Central (Bacen), de modo que nem todos os saldos em nome dos devedores estariam custodiados ou registrados por instituições financeiras regulamentadas pelo Bacen, sendo pertinente a expedição dos ofícios. Em apreciação desse requerimento, foi proferida nova decisão, mantendo a anterior e indeferindo o pedido de reconsideração ao argumento de que a mera alegação de existência de instituições não abarcadas pela pesquisa BacenJud é desprovida de arcabouço documental ou normativo, não podendo, portanto, ser deferida. Determinou, ainda, a indicação, no prazo de 15 (quinze) dias, de bens livres e desembaraçados do devedor, ora agravado, sob pena de extinção do feito (Id 6146838, pp. 191-192). As agravantes opuseram embargos de declaração (Id 16146838, pp. 194-199), nos quais sustentaram que a decisão padece de contradições, pois fundada em premissa divergente da realidade dos autos quando afirma que a agravante não apresentou documento indicativo de crédito em nome da pessoa jurídica. Aduziram que o agravado é pessoa física, de forma que essa contradição deveria ser corrigida. Disseram equivocada a afirmação de que teriam solicitado expedição de ofício para o Sicredi, Sicoob e Unicred. Assinalaram, por fim, a apresentação de regulamento da pesquisa BacenJud, demonstrando que a ferramenta não seria capaz de localizar investimentos em instituições não custodiadas pelo Bacen. Analisados os embargos de declaração, o Juízo de origem manteve o indeferimento do pedido de expedição de ofícios. Afirmou que a supressão das contradições apontadas pela agravante, apesar de cabíveis, não modificariam o mérito da decisão. Esclareceu que caberia aos exequentes apresentar documentação idônea sobre suas alegações, e não apenas mencionar o art. 13 do regulamento do Bacenjud de modo genérico. Com base em tal fundamento, conheceu dos embargos e lhes deu parcial provimento apenas para suprimir as contradições, mas sem modificar o mérito da decisão de indeferimento de expedição de ofícios e determinação de indicação de bens em 15 (quinze) dias. Inconformados, os agravantes sustentam, em razões recursais (Id 16146835), que o ordenamento jurídico-processual lhes confere a possibilidade de solicitar a expedição dos ofícios, já que a medida é necessária ante a impossibilidade de localização de bens, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo na demora, caracterizado este pela possibilidade de dilapidação do patrimônio, caso existente. Evocam os arts. 835, I, II e III, e 1.019, I, todos do CPC, bem como o art. 2o, I ao IX, da Lei n.o 6.385/76 e, quanto ao pedido antecipatório, o art. 300, caput e § 2o, do CPC. Destacam que o CPC, nos artigos 139, IV c/c art. 772, III c/c art. 773, consagra a possibilidade da expedição dos ofícios reclamados. Dizem que a providência solicitada constitui mecanismo imprescindível ao andamento do feito e à efetividade do procedimento executivo. Com base nesses fundamentos, requerem a antecipação da tutela recursal para que determinada seja a expedição de ofícios à: (i) Susep e (ii) CNseg, a fim de informarem se há crédito, valor ou título de propriedade do agravado ou no qual figure como beneficiário. No mérito, pugnam pela confirmação do pedido antecipatório. Preparo recolhido (Id 16146837). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[1]). No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, tenho que não estão evidenciados tais requisitos. Explico. Sobre a probabilidade do direito, de fato, é consabido que a obtenção de dados sigilosos necessita de ordem judicial, e o Judiciário intervirá, excepcionalmente, quando esgotadas todas as vias para encontrá-los. No caso concreto, o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa estava demonstrado desde o momento em que o Judiciário, constatando a inexistência de outros meios de localização de bens do executado, atuou no sentido de proporcionar meios eficientes para a consecução do processo, e, para localização de bens passíveis de penhora, determinou o cumprimento da diligência prevista no art. 854 do CPC. Segundo referido dispositivo legal, deve o juiz determinar às instituições financeiras a indisponibilidade de ativos financeiros, intimando o executado acerca da medida. Vejamos: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. A situação processual assim constituída revela, a meu sentir, a evidência da probabilidade do direito dos recorrentes. Em casos semelhantes, a eg. 1a Turma Cível deste TJDFT se pronunciou no sentido de que é plenamente possível a expedição de ofício com o objetivo de obtenção de bens passíveis de constrição, até porque tais providências não poderiam ser adotadas de forma autônoma pela própria parte, requerendo, para tanto, a correspondente intervenção judicial. Cito os precedentes abaixo nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS DE PESQUISA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ E À SUSEP. POSSIBILIDADE. 1. Embora seja ônus do exequente diligenciar para encontrar bens do devedor para o cumprimento da obrigação, não há óbice para que o Poder Judiciário, em caráter excepcional, promova a expedição de ofícios quando restar demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa. 2. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1187886, 07039929220198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. POSSIBILIDADE. DILIGÊNCIA PERTINENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. No presente caso discute-se a viabilidade da expedição de ofícios a fim de que localizar bens em nome do agravado. 2. No caso específico dos autos, o agravante realizou diversas buscas na tentativa de localizar bens para garantir a execução, por essa razão deve a consulta pleiteada ser realizada. 3. Quando verificado que a parte diligenciou de todas as formas que estavam a seu alcance, é cabível a mediação do Juízo da causa, a fim de que se realize o ideal da efetividade da Justiça, restando plenamente possível a expedição de ofício com o objetivo de obtenção de dados acerca da pessoa, física ou jurídica, e de bens passíveis de constrição, até porque tais providências não podem ser adotadas - de forma autônoma - pela própria parte, requerendo, para tanto, a correspondente determinação judicial. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1120070, 07071274920188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2018, publicado no DJE: 3/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, quanto ao segundo requisito, qual seja, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tenho por não demostrada situação fática hábil a autorizar o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela antes da realização do contraditório e por decisão unipessoal. É que, no caso, os agravantes almejam realização de diligências destinadas à verificação de existência de planos de previdência privada (VGBL e/ou PGBL) em nome do agravado, seja como titular ou como beneficiário, e, nesse contexto, não se pode presumir que, se localizados, poderão ser facilmente movidos pelo executado eventuais valores aplicados nos planos. Ou seja, não há evidências concretas de que o regular curso processual, com oportunidade de ampla defesa e de contraditório, possa comprometer a realização imediata ou futura do direito vindicado, inexistindo, assim, evidente perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, saliento ter a medida liminar requerida – expedição de o expedição de ofícios à Susep e à CNseg – caráter satisfativo, de modo que eventual deferimento por decisão unipessoal exarada por esta Relatora impossibilitará a reversão dos seus efeitos no caso de o colegiado entender pela necessidade de manutenção da decisão agravada. Assim, sua concessão encontra óbice no previsto no § 3o do art. 300 CPC, segundo o qual a “tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Verifico, destarte, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a inexistência dos requisitos necessários para deferimento da antecipação da tutela recursal. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pelos agravantes. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de maio de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;